Tribunal: TJDFT
Processo: 0753303-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753303-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: NEILA ALMEIDA ABRANTES REQUERIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado por NEILA ALMEIDA ABRANTES em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inc. VI e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. A sentença recorrida foi redigida nos seguintes termos (ID 67273449): Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por NEILA ALMEIDA ABRANTES em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Foi determinada a emenda da petição inicial, por intermédio das decisões interlocutórias proferidas no ID 214383519 e ID 216643588. Regularmente intimada, a parte autora não apresentou documento hábil para comprovar que o seu atual endereço residencial está situado nesta circunscrição. Ademais, em consulta ao Infoseg verificou-se que a autora possui domicílio na Circunscrição de Ceilândia. Cumpre salientar que as decisões de ID 214383519 e ID 216643588 foram claras ao advertir que comprovantes em nome de terceiros e mera declaração não seriam considerados documentos hábeis para a comprovação do atual endereço residencial. Portanto, os documentos de ID 216546249 (comprovante em nome de terceiro) e ID 216546250 (declaração de residência) não são válidos para comprovar o atual endereço da autora. É o breve relatório. DECIDO. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito em 05 dias, em caso de inércia do advogado não se aplica na determinação de emenda à inicial, mas somente às diligências essenciais ao andamento do feito depois de já regularmente recebida a inicial. Em outras palavras, em situações de abandono da causa. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. (...) Não merece reparo o decisum que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito sem exame do mérito. (...) Por não se tratar de abandono de causa, mostra-se inaplicável o artigo 267, § 1o, do CPC, que exige intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas. Recurso conhecido e não provido. (20110910156052APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 07/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 161) BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. 1. A motivação concisa é inconfundível com ausência de fundamento, achando-se no caso especialmente autorizada pelo CPC 459. 2. O descumprimento do despacho de emenda para a juntada de documento essencial enseja o indeferimento da inicial (CPC, 284, § único), independentemente de intimação pessoal da parte.(20050710211902APC, Relator FERNANDO HABIBE, 5a Turma Cível, julgado em 21/02/2007, DJ 26/04/2007 p. 105). A petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, portanto, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia da parte autora, posto que não retificou-a no prazo legal, em manifesto descumprimento às decisões de ID 214383519 e ID 216643588. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. Custas devidas pela parte autora, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade, em virtude da gratuidade de justiça que defiro. Sem honorários. A Autora, ora Apelante, aduz que foi submetida a procedimento cirúrgico para redução de peso corporal. Esclarece que, diante da acentuada perda de peso, há a necessidade de realização de cirurgia reparadora, em face do excesso de pele. Aponta a existência de laudo médico designando a realização do procedimento cirúrgico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com finalidade de sobrestar os efeitos da sentença que indeferiu a petição inicial. Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada diante da observância dos requisitos necessários para admissibilidade da petição inicial. O perigo de dano resta evidenciado “nos danos irreversíveis que podem ser acarretados à apelante – constatação de urgência por vários profissionais da área da saúde”. Ao final, pede: a) Que seja CONCEDIDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para que seja suspenso os efeitos da sentença proferida no processo n.o 0744037- 62.2024.8.07.0001, para determinar, com força de ofício, a anulação da sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Autora Apelante para reforma em relação presentes os requisitos legais e necessários ao regular processamento do feito, no que se refere à comprovação de residência da parte autora/recorrente, a fim de viabilizar, inclusive, a tutela de urgência pendente de análise. É o relatório. Decido. O efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade. Nos termos do art. 995 do CPC, não há efeito suspensivo automático aos recursos, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem seus efeitos de imediato. No entanto, a concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em pedido formulado ao Relator, nos termos do parágrafo único, do art. 995 do CPC. Contudo, no caso de recurso de apelação, verifica-se uma inversão da regra. Ao contrário das demais modalidades recursais, haverá o chamado efeito suspensivo ope legis, decorrente direta e automaticamente de lei, bastando que a decisão judicial seja objeto de apelação (art. 1.012 do CPC). Nos casos das sentenças previstas em hipóteses legais taxativas, tais quais as elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC, não se falará em efeito suspensivo ope legis. Portanto, nesses casos, tem-se a imediata produção de efeitos. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. No caso, a sentença recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. A apelação em apreço não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, de modo que se trata de recurso dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, circunstância que evidencia a falta de interesse recursal da parte quanto à pretensão de sobrestamento da eficácia da sentença recorrida. Desta forma, diante da falta de interesse processual – evidenciado pela desnecessidade de atribuição do efeito pleiteado, não conheço quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Sem intimação da parte contrária, tendo em vista que não foi perfectibilizada a relação na origem. Anote-se a vinculação da presente Petição à Apelação Conexa, interposta no processo n. 0744037-62.2024.8.07.0001. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024 15:10:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador